Tribunal: TJPA
Processo: 0061684-95.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0061684-95.2015.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY ROBERTO ASSUNCAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018). DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE E FUGA DOS RÉUS DE POSSE DA RES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A DEMONSTRAR SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO. SÚMULA 14 DO TJE/PA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REPRIMENDA BASE DETERMINADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

2. Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída, e veio a ser capturado somente após diligência policial, que em perseguição, logrou êxito na sua localização.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Acerca da utilização de simulacro, a jurisprudência é assente no sentido de que, “
o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica”.
E ainda, de que
“a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.” (STJ, AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

5. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de maio a 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Sidney Roberto Assunção da Silva
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 8775098), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça denunciativa
(ID 8775053) que no dia 29/10/2015, por volta das 21h30min, as vítimas Elaine Suelen Negrão dos Santos, Juliana Kerolyn de França Pereira e Odair dos Vales Silva, encontravam-se sentadas em um dos bancos da Praça Batista Campos, nesta Capital/PA, oportunidade em que foram abordadas pelo recorrente e por um comparsa, não identificado, os quais, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram os 04 (quatro) aparelhos de telefone celular dos ofendidos, das marcas SAMSUNG MODELO POKET, SAMSUNG CIII, SAMSUNG GT-681 e SONY XPERIA.

Revela que, após o roubo, os meliantes empreenderam fuga de bicicleta. Acionada uma guarnição policial, porém, o apelante acabou por capturado de posse da
res furtiva
. Seu comparsa, entretanto, conseguiu evadir-se.

Em
razões recursais
(ID 8775101), pleiteia a defesa o reconhecimento do crime na sua modalidade tentada, em face da inexistência de posse mansa e pacífica da coisa subtraída, e aplicação no patamar máximo de 2/3 (dois terços); a exclusão da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, posto que não periciado o artefato bélico, a fim de ser atestada sua potencialidade lesiva; a estipulação da reprimenda base aquém do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do agente, com a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e, subsidiariamente, o reconhecimento da favorabilidade das circunstância judiciais do art. 59 do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 8775104), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, para que a sentença seja mantida
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do almejado reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada:

Reside a irresignação defensiva, inicialmente, no
reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada
, já que o apelante não obteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Tal tese, todavia, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída, e veio a ser capturado somente após diligência policial, que em perseguição, logrou êxito na sua localização.

A vítima Odair dos Vales Silva, explana, em juízo, que, após a subtração, os ofendidos gritaram
“pega ladrão”
(textuais). Que um policial à paisana conseguiu alcançar o réu e recuperar o celular.

O recorrente, por seu turno, em interrogatório judicial, confessa a autoria que lhe pesa, afirmando, inclusive, que veio a ser capturado somente 20 minutos após os acontecimentos, na Rua Monte Alegre.

Transcorreu, portanto, relevante lapso temporal entre a consumação do crime e a captura do assaltante. Assim, cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub examine
, quando o recorrente foi preso, há muito o crime de roubo já havia sido consumado.

Nesta linha de intelecção:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, representativo de controvérsia repetitiva, sob a relatoria do eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, firmou orientação no sentido de que: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 4. Na espécie, verifica-se que o delito de roubo ocorreu na sua forma consumada, porquanto houve inversão da posse dos bens pertencentes à vítima, que, aliás, somente foram recuperados graças à ação da polícia, quando da captura do agente, motivo pelo qual não há falar em tentativa.

(...)

10. Agravo regimental a que se nega provimento."

(STJ, AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifei)

"HABEAS CORPUS. (...) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM SUBTRAÍDO. DESNECESSIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.

Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para a consumação dos crimes de furto e roubo basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, que não precisa ser mansa e pacífica, exatamente como na espécie, o que impede a desclassificação da conduta imputada ao paciente, como almejado.

(...)

2. Habeas corpus não conhecido."

(STJ, HC 454.133/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 23/08/2018) (grifei)

2. Do almejado afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB:

Roga, ainda, a defesa, pelo decote da qualificadora relativa ao uso de arma, pois não apreendida e não comprovado seu potencial ofensivo por meio de laudo pericial.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Consoante prova oral produzida, a vítima Odair dos Vales Silva, em juízo, é segura ao relatar que os dois sujeitos chegaram armados e levaram os celulares. O recorrente, da mesma forma, assume o emprego do armamento, declarando, todavia que tratava-se de simulacro.

Acerca da utilização de simulacro, a jurisprudência é assente no sentido de que, “
o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica”.
E ainda, de que
“a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.” (STJ, AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Nesta linha de raciocínio é remansosa a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EM COAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. VIA IMPRÓPRIA PARA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERA REAL. OBJETO NÃO APREENDIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (AgRg no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/12/2018)" (STJ, AgRg no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma).

9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 598.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

Na hipótese, o efetivo uso da arma de fogo, tipo revólver, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos da vítima, aliado à confissão do recorrente, os quais, conjuntamente, não permitem dúvidas quanto ao fato de os ofendidos terem sido abordados pelos assaltantes, com uso de tal instrumento, por meio do qual os intimidou, subtraindo-lhes seus aparelhos de telefone celular.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor às vítimas, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB (redação vigente à época dos fatos).

3. Da Dosimetria da pena. Atenuante da menoridade relativa e confissão espontânea:

Pugna a defesa pela estipulação da reprimenda base aquém do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do agente, com a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça;

Insubsistente tal pedido.

In casu
, nota-se que a reprimenda primária foi estabelecida no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, abstratamente previsto para o ilícito em tela, diante da avaliação positiva de todos os vetores judiciais elencados no art. 59 do CPB, pelo que não há que falar em excesso punitivo.

Na segunda fase, reconhecidas na sentença as atenuantes dispostas no art. 65, inciso I, e inciso III, alínea ‘d’, do CPB (menoridade relativa e confissão espontânea), o Magistrado primevo deixou de minorar a sanção inicial estabelecida no mínimo legal.

Consoante verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270-4), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares, veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ‘d’, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.” (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2. DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. (...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)” (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Na etapa derradeira, inexiste, igualmente, equívoco a ser corrigido por esta instância, uma vez majorada a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), em virtude das causas de aumento dos incisos I e II, §2º, do art. 157, do CPB (redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), determinando-se ao réu a pena definitiva e final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022